Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil.
2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal.
4. Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial.
5. Recurso desprovido.